Tribunal: TJDFT
Processo: 0750843-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0750843-58.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ELANE MELO SALES, JEFERSON CONRADO DOS SANTOS PACIENTE: ELANE MELO SALES AUTORIDADE: JUÍZO DO NUCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DESPACHO Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Jeferson Conrado dos Santos, em favor Elane Melo Sales, contra decisão do MM. Juiz de Direito Substituto do Núcleo de Audiências de Custódia que, nos autos n.o 0710203-98.2020.8.07.0004, converteu a prisão em flagrante da paciente em prisão preventiva, em razão da suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei no 11.343/2006 (ID 21791970). A Defesa alega que a prisão cautelar é desnecessária, por se mostrarem suficientes as medidas cautelares alternativas, diante das condições pessoais favoráveis da paciente. Sustenta, também, ser o caso de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, aos argumentos de que a paciente se enquadra no grupo de risco da COVID e porque ela é imprescindível aos cuidados de sua genitora. Pede o deferimento da liminar e a concessão da ordem para garantir à paciente o direito de responder ao processo em liberdade, com a expedição de alvará de soltura em seu favor, ou, caso assim não se entenda, pela substituição por medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal. O pedido de liminar foi apreciado e indeferido pela eminente Desembargadora Carmelita Brasil no Plantão Judicial de Segunda Instância (ID 21790253). Por não haver nos autos informação de que o pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar tenha sido objeto de apreciação pelo Juízo a quo, pelo despacho de ID 21820361, foi determinada a juntada de “decisão do Juízo a quo que apreciou o pedido de substituição da prisão preventiva da paciente por prisão domiciliar com base nos argumentos de que se enquadra no grupo de risco da COVID e por ser imprescindível aos cuidados de sua genitora, sob pena de não admissão do habeas corpus nesse ponto”. O impetrante peticionou sob o ID 22024051 e juntou os documentos de ID 22024046. Informa que os autos foram distribuídos em 26/11/2020 para a Segunda Vara Criminal do Gama/DF, mas que em 01/12/2020 aquele Juízo se declarou incompetente e o feito foi redistribuído para a Segunda Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Assim, alega que o pedido de prisão domiciliar formulado em 04/12/2020 ainda não fora apreciado, “por não haver juiz competente mesmo após 15 dias da decretação da prisão preventva da acusada, ferindo diretamente o princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa”. Informa que a situação da genitora da acusada, que é filha única e a responsável por sua mãe que se encontra abandonada e sem renda, é grave e se intensificou ao ser levada por terceiros a um especialista no dia 05/12/2020, sendo constatado que “a mãe da acusada não pode ficar sozinha em nenhuma hipótese, além de ser necessário realizar uma bateria de exames para definir sua real condição clínica”. Assim, reitera o pedido de liberdade da paciente, sustentando que ela não oferece risco à ordem pública, jamais auferindo renda com atividades ilícitas, possuindo trabalho e residência fixa. É o relatório. Conforme se verifica da documentação apresentada pelo impetrante, em 04/12/2020 foi protocolado nos autos na origem pedido de substituição da prisão preventiva da paciente por prisão domiciliar, ainda pendente de apreciação pelo Juízo da Segunda Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, para o qual o feito foi redistribuído. Tal decisão se mostra necessária para inaugurar o exame da matéria nesta instância, evitando-se, assim, a indevida supressão de instância, que inclusive pode ser em prejuízo da paciente. Não obstante, em 28/11/2020, quando do exame do pedido de liminar formulado neste habeas corpus no Plantão Judicial de 2a Instância, a eminente plantonista apreciou os argumentos e documentos apresentados pela Defesa da paciente a respeito de ser imprescindível aos cuidados de sua genitora e que se enquadra no grupo de risco da COVID, mas, em liminar, não os acolheu, indeferindo o pleito. Assim, já apreciado o pedido de liminar, o presente habeas corpus deve prosseguir com a solicitação de informações e o parecer da Procuradoria de Justiça, para o posterior exame das questões apresentadas pelo colegiado. Solicitem-se as informações à douta autoridade impetrada, o Juízo da Segunda Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, devendo informar se foi proferida decisão sobre o pedido de substituição da prisão preventiva da paciente por prisão domiciliar, formulado por sua Defesa em 04/12/2020, encaminhando o decisum, caso prolatado. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para parecer. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de dezembro de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator